Tribunal: TJDFT
Processo: 0728128-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. PANDEMIA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA DOS VALORES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto referente ao pedido de devolução de valores de taxa de cancelamento de passagem aérea e julgou improcedentes em relação aos demais pedidos iniciais de danos morais e repetição de indébito.
2. A autora narrou na inicial que lhe foram cobradas indevidamente taxas totalizando R$ 600,00 pelo cancelamento de passagens aéreas adquiridas com milhas aéreas. Alegou abusividade da cobrança dentro do contexto da pandemia, do seu quadro clínico debilitado e com orientação médica para não viajar. Requereu a procedência dos pedidos para condenar à ré em repetição de indébito ou pela devolução na forma simples e também por danos morais.
3. Em suas razões recursais, a recorrente repisa os argumentos da inicial e acrescenta não ser viável o acolhimento de perda do objeto diante da demora na devolução dos valores cobrados indevidamente. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de repetição do indébito e danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 23474300 e ID 23474302).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, uma vez presentes os elementos autorizadores para concessão do benefício, a teor do que dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, e por não haver impugnação pela parte contrária, defiro o pedido de gratuidade de justiça.
5. A sentença não merece reparos. Não se trata de hipótese de cobrança indevida, pois a conduta de cobrar taxa pelo cancelamento das passagens é legal e legítima. Desse modo, não caberia a condenação em repetição de indébito, a teor do disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC. Poderia ser questionável eventual abusividade dos valores cobrados que se mostraram elevados, mas a empresa de forma voluntária devolveu integralmente a quantia paga.
6. Em relação ao argumento de demora na devolução do montante pago, igualmente sem razão à recorrente, que não logrou êxito em demonstrar efetivos prejuízos ou comprometimento do seu sustento. De outra sorte, não se pode olvidar que no contexto da pandemia mundial o setor aéreo foi um dos mais atingidos e justamente por isso foram criadas regras para a devolução de valores aos consumidores com o objetivo de tentar reduzir os impactos.
7. Por fim, no tocante aos alegados danos morais, conforme corretamente fundamentado na sentença, a situação descrita nos autos não feriu nenhum dos atributos da personalidade da autora. Assim, uma vez não caracterizados os pressupostos da responsabilização civil, não há motivos a ensejar indenização, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios termos.
8. Nesse sentido, por oportuno, o seguinte julgado desta Turma Recursal:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRESA CONTRATADA PARA REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS. ALEGADA EXECUÇÃO DE SERVIÇO PACTUADO COM O CONTRATANTE. COBRANÇAS REALIZADAS EM FACE DA AUTORA POR DÉBITO DE TERCEIRO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE CELULAR. REITERADA COBRANÇA POR DÉBITO DE PESSOA DESCONHECIDA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la na obrigação de não fazer correspondente à abstenção de quaisquer cobranças ou mesmo de inscrição do nome da autora em qualquer cadastro de proteção ao crédito, relativa à dívida impugnada; na obrigação de fazer correspondente na retirada do número de celular da autora de seus registros cadastrais; bem como, a pagar à parte autora indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00. (...) III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). (...) V. É assente na jurisprudência das Turmas Recursais que a cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral puro, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral depende, pois, das peculiaridades de cada caso e, como visto, na situação em apreço, não se verificou a exposição da demandante à cobrança vexatória e excessiva, dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. VI. Embora se admita que a cobrança, via mensagens de texto e ligações telefônicas, de dívida de terceiro cause aborrecimento e chateação, o caso em apreço não tem o potencial de justificar indenização por danos morais. VII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido em parte para reformar a sentença em parte e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença mantida em seus demais termos. Sem custas e sem honorários. (Acórdão 1292338, 07047935420198070017, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso da autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.